Tribunal: TJDFT
Processo: 0033350-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033350-94.2016.8.07.0018 RECORRENTES: MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE, RANDAL JULIANO MANSUR MENDES, BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA RECORRIDA: ROS MARI TERESINHA CIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL PELA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. OFERECIMENTO DE DEFESA BASEADA NA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO DO BEM LITIGIOSO. NÃO CABIMENTO. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia dos recursos de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Eventual equívoco na valoração da prova documental produzida nos autos, por parte do magistrado, não caracteriza ofensa às disposições contidas no artigo 489 do Código de Processo Civil, não servindo de fundamento para a declaração de nulidade da sentença. 3. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, [c]onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 3.1. Em nosso ordenamento jurídico é adotada, de forma proeminente, a teoria objetiva defendida por Rudolf von Ihering, segundo a qual, para caracterização da posse, basta a demonstração da disposição física da coisa (corpus), ficando o possuidor dispensado da comprovação da intenção de ser proprietário do bem (animus domini). 4. Nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, [o] possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 4.1. O Código de Processo Civil estabelece que a manutenção ou a reintegração de posse não pode ser obstada pela alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa (artigo 557, parágrafo único). 4.2. Tratando-se de ação de cunho possessório, não é permitido à parte ré invocar questões relacionadas ao domínio do bem litigioso como matéria de defesa. 5. Observado, no caso concreto, que a parte autora demonstrou o exercício de poderes inerentes à propriedade do imóvel litigioso, o esbulho praticado pelo réu e data da perda posse, tem-se por correto o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial. 6. Preliminares rejeitadas. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 80, inciso II, 104, 108, 215, 1.796 e 1.793, todos do Código Civil, bem como 406 e 557, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser declarada a nulidade do contrato particular de cessão e transferência de direitos hereditários em favor da recorrida. Asseveram que não seria possível reconhecer a posse do imóvel em favor da recorrida com fundamento em contrato supostamente nulo. Entendem que deve ser reconhecida a posse com base na escritura de propriedade do imóvel. Requerem a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 80, inciso II, 104, 108, 215, 1.796 e 1.793, todos do Código Civil, bem como 406 e 557, ambos do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027